Tribunal: TJMT
Processo: 1031292-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DEBORA CARLA FARIAS JERONIMO - CPF: 056.252.801-69 (RECORRIDO), ANDRE BERNARDO DUZANOWSKI - CPF: 977.247.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) inserido em 18/06/2020.

2.

Caso em que a Recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que trouxe aos autos documento comprovando a contratação do plano OI MAIS – intermediário pelo valor mensal R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) referente a linha telefônica no 67-98413-1137, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil, destaco, ainda, que a relação jurídica firmada entre as partes foi omitida pelo Autor em sua peça inicial, ofendendo assim os princípios do contraditório e ampla defesa.

3.

A Reclamante insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas pagas no período de utilização da linha telefônica contratada com a empresa de telefonia, inclusive, omitiu a contratação na peça inicial e nas contrarrazões recursais, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de cancelamento da linha deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

4.

Sentença reformada.

5.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) inserido em 18/06/2020.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a declaração de inexistência do débito, além da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por sua vez, a empresa OI MÓVEL S/A apresentou recurso inominado. Nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido valido o negócio jurídico firmado entre as partes, e, por consequência, o débito negativado.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos, na peça de bloqueio, documento comprovando a contratação do plano OI MAIS – intermediário pelo valor mensal R$ 99,90 (noventa e nove reais e noventa centavos) referente a linha telefônica no 67-98413-1137 (id no 89170954 – p.05) que comprovam a relação jurídica havida entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação controvertida.

Nesse contexto, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do Recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência ao contrato firmado entre as partes, não havendo necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Destaco que o Reclamante insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto, não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação das faturas pagas no período de utilização da linha telefônica contratada com o reclamado, inclusive, omitiu a contratação na peça inicial, tampouco demonstrou que houve qualquer pedido de cancelamento do cartão deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

Soma-se a isso o fato de que a parte requerente não impugnou devidamente os documentos apresentados pela parte requerida, não comprovou que efetuou o pagamento das faturas relativas ao terminal telefônico ao qual estava vinculada, ou, ainda, a solicitação de cancelamento do serviço.

Presentes indícios substanciais de que o débito que ensejou a negativação é devido, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, havendo débitos, a inclusão do nome da autora nos cadastros restritivos de crédito constitui exercício regular do direito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
OI MÓVEL S.A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021